Tribunal: TJES
Processo: 0010479-79.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010479-79.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEOFIN AMERICA S/A

APELADO: AMPPX COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010479-79.2018.8.08.0048

APTE:
GEOFIN AMERICA S/A

A
PD
A
:
AMPPX COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E § 1º, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. CITAÇÃO INVÁLIDA DE PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO EQUIVOCADO. RÉU REVEL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por GEOFIN AMERICA S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, ação de cobrança ajuizada em face de AMPPX COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA., em razão de abandono da causa. A apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação de seus patronos, defende a validade da citação postal recebida por terceiros e requer a reforma do julgado para reconhecimento da validade da citação ou anulação da sentença para prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte autora e de seu advogado; (ii) estabelecer se foi válida a citação da pessoa jurídica ré realizada por via postal, diante de indícios de endereçamento equivocado e ausência de recebimento por seus representantes legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção por abandono da causa exige a inércia do autor por mais de 30 dias e sua prévia intimação pessoal para suprir a falta em 5 dias, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para a extinção por abandono, é obrigatória apenas a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado.

A intimação enviada ao endereço constante da inicial, ainda que o aviso de recebimento tenha retornado com a informação “mudou-se”, presume-se válida, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

A citação de pessoa jurídica exige regularidade na recepção do ato, não podendo ser considerada válida quando os registros formais indicam endereçamento incorreto e ausência de recebimento pelos sócios, sob pena de violação ao devido processo legal e à ampla defesa.

Em caso de revelia e cumpridos os requisitos do art. 485, III e § 1º, do CPC, o juiz pode extinguir o feito por abandono de ofício, afastando a incidência da Súmula 240 do STJ, que deve ser interpretada em conjunto com o § 6º do art. 485 do CPC.

A desídia da parte autora em impulsionar o feito e a indicação de endereços incorretos afastam a aplicação dos princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas como justificativa para a inércia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Para a extinção do processo por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado.

A citação de pessoa jurídica é inválida quando realizada em endereço equivocado e sem comprovação de recebimento por seus representantes legais.

Em caso de revelia e atendidos os requisitos do art. 485, III e § 1º, do CPC, o juiz pode extinguir o processo por abandono de ofício, afastando a aplicação da Súmula 240 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 274, parágrafo único; 485, III, §§ 1º e 6º; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.328.519/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.10.2019, DJe 25.10.2019; STJ, REsp 2.209.040/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26.05.2025, DJEN 29.05.2025; TJ-ES, Apelação Cível 0007811-88.2014.8.08.0012, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível 048130080558, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 27.07.2021; TJ-ES, Apelação Cível 048090143453, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, j. 15.12.2020; TJ-ES, Apelação Cível 024080347735, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 23.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010479-79.2018.8.08.0048

APTE:
GEOFIN AMERICA S/A

A
PD
A
:
AMPPX COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GEOFIN AMERICA S/A
em face da Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC , nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de
AMPPX COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

Nas suas razões, em breve síntese,

alega a apelante a nulidade da sentença por ausência de intimação de seus patronos, sustentando que a extinção por abandono da causa exige a dupla intimação, precedendo a intimação pessoal da parte pela publicação em nome de seus advogados no Diário de Justiça.

Aduz, ainda, que a intimação pessoal restou infrutífera ante o retorno negativo do aviso de recebimento e que não pendia qualquer diligência a seu cargo, uma vez que a citação da ré já havia se aperfeiçoado por meio do recebimento das correspondências em nome de seus representantes legais.

Aduz, outrossim, a validade da citação postal recebida por terceiros no domicílio da devedora e a possibilidade de realização do ato na pessoa de seus representantes legais, requerendo a reforma do julgado para que seja reconhecida a validade da citação ou a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para prosseguimento.

Como é cediço,
a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a inércia do autor por prazo superior a 30 (trinta) dias e a subsequente intimação pessoal para suprir a falta em 5 (cinco) dias, conforme o § 1º do mesmo dispositivo lega
l.

No caso dos autos, verifica-se que, após o retorno do Ar de Citação (processo digitalizada p.70/72), a Autora/Apelante, através do despacho de p.74, foi intimada para impulsionar o feito, na forma do art.485, §1º, do Código de Processo Civil.

Contudo, apesar de enviada a missiva ao endereço constante da inicial (p.77), o AR retornou com a informação “Mudou-se”,
presumindo-se, com efeito, a validade da intimação, a teor do Parágrafo único do art.274, do Código de Processo Civil.

Registro, ainda, que
apesar de meus posicionamentos anteriores, passei a adotar
a jurisprudência do Superior Tribunal de Ju
s
ti
ça
no sentido de que

“Para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.328.519/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe de 25/10/2019.).”

C
onfira-se,
ainda
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OBRIGATORIEDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. TEMA NÃO DEBATIDO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 211 DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que, para a extinção da ação por abandono da causa, é exigida a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado. [...].
(REsp n. 2.209.040/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.).

A seguir, no âmbito da validade da citação da apelada, a recorrente sustenta que os avisos de recebimento de
P.70/72 S
eriam suficientes para o aperfeiçoamento do ato, invocando a Teoria da Aparência e precedentes do STJ.

Entretanto, a citação de pessoa jurídica deve observar a regularidade da recepção do ato comunicacional. O Juízo singular constatou que os endereços utilizados não pertenciam à empresa e que não houve recebimento pelos sócios, razão pela qual não há como reputar válida uma citação cujos registros formais indicam endereçamento equivocado, sob pena de violação ao devido processo legal e à ampla defesa da parte requerida.

Não bastasse, ainda que declarada eventual revelia, este Sodalício já avalizou a possibilidade de extinção anômala por abandono do processo.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. ARTIGO 485, INCISO III E § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL . DESÍDIA DA EXEQUENTE PLENAMENTE CONFIGURADA. SÚMULA Nº 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. RÉU REVEL . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Nos termos do artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, o juízo não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, e, intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, a parte quedar-se inerte. 2) O artigo 485, § 6o, do Código de Processo Civil, estabelece que , oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. 3) A súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça diz que a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu . 4) A súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça deve ser interpretada em conjunto com o § 6º do artigo 485 do Código de Processo Civil, de forma que a demanda somente poderá ser extinta por abandono se o réu assim requerer e se tiver oferecido peça defensiva.
5) Em caso de revelia e de cumprimento do disposto no artigo 485, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil, pode o juiz extinguir o feito com base no abandono de causa, de ofício, quando o réu, embora citado, seja revel, afastando a aplicabilidade da súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça
. 6) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007811-88. 2014.8.08.0012, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível).

Por fim,
em razão da
desídia do Banco Apelante em impulsionar o feito no prazo determinado pelo Juízo, não há que se falar na aplicação dos princípios da cooperação,
da
primazia do julgamento de mérito
e da instrumentalidade das formas
como forma de justificar a
sua
inércia
.

N
essa exegese, dentre outros:
Apelação Cível, 048130080558
, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 04/08/2021;
Apelação Cível, 048090143453
, Relator
:
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 01/02/2021;
Apelação Cível, 024080347735
, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021.

Assim, e em dissonância com a argumentação recursal, impõe-se a manutenção da sentença objurgada. A conduta processual da apelante, marcada pela indicação de endereços incorretos e pela ausência de resposta efetiva às intimações do juízo, amolda-se perfeitamente à hipótese de abandono prevista no art. 485, III, do CPC.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Deixo de aplicar o art.85, §11, do Código de Processo Civil, uma vez que não arbitrados na origem.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.